Tribunal: TJBA
Processo: 0000918-86.2007.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000918-86.2007.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA, NATHALIA TURRI KAUFFMANN

APELADO: SANDRO MARCOS ALBUQUERQUE e outros (3)

Advogado(s)
:
NATHALIA TURRI KAUFFMANN, ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ATOS PROCESSUAIS AUTÔNOMOS. REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA DEVIDA. TABELA DA OAB. CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL. TEMA 984/STJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sandro Marcos Albuquerque em face de acórdão (ID.102183018) que deu provimento ao recurso de apelação do réu e parcial provimento ao recurso do Estado da Bahia, redimensionando a pena e reduzindo os honorários advocatícios arbitrados à defensora dativa na origem. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em segundo grau, consistente na interposição de apelação criminal e apresentação de contrarrazões ao recurso estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em grau recursal e se é cabível a fixação de verba honorária autônoma pela atuação perante o Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado examinou apenas os honorários fixados pelo labor desempenhado até a sessão plenária do Tribunal do Júri, deixando de apreciar o pedido de remuneração referente à atuação recursal da defensora dativa.

A atuação do defensor dativo não se exaure na fase de conhecimento em primeiro grau, alcançando também os atos processuais praticados em instâncias recursais, os quais possuem autonomia técnica e relevância jurídica aptas a justificar remuneração própria.

A interposição de recurso de apelação e a apresentação de contrarrazões demandam análise jurídica específica, zelo profissional e responsabilidade técnica, constituindo atividade indenizável pelo Estado quando exercida por defensor dativo.

O arbitramento dos honorários deve observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 984, segundo o qual as tabelas da OAB possuem caráter meramente referencial, cabendo ao magistrado fixar valor equitativo à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

A atuação recursal da defensora dativa limitou-se à apresentação de apelação criminal e contrarrazões, sem complexidade extraordinária, circunstância que justifica a fixação de honorários no importe de R$ 1.600,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Tema Repetitivo 984; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0000226-55.2018.8.05.0035, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, publ. 07.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000918-86.2007.8.05.0052
, em que figura como embargante
SANDRO MARCOS ALBUQUERQUE
e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER
os embargos declaratórios, nos

termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.